Tribunal: STF
Processo: AI 699368
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento.
   Prequestionamento. Ausência. Justiça do Trabalho. Pressupostos
   recursais. Legislação infraconstitucional. Precedentes.
1. Não
   se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos
   constitucionais indicados como violados não estão devidamente
   prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta
   Corte.
2. A análise dos pressupostos recursais no âmbito da
   Justiça do Trabalho é matéria afeta à legislação
   infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário,
   uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se
   daria de forma indireta ou reflexa.
3. Agravo regimental
   desprovido.